Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Processo : 0710665-91.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 224333557 dos autos originários n. 0719087-06.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de alvará referente aos créditos dos exequentes, aqui agravados. Eis o teor da decisão combatida: Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo exequente ao ID 224253098, pelo prazo adicional de 15 (quinze) dias, considerando as razões apresentadas. Vindo as informações bancárias pertencentes ao credor MIGUEL MARQUES DA SILVA, fica desde já deferida a expedição de ofício de transferência para a chave PIX/conta bancária indicada. Outrossim, no mesmo prazo a exequente deverá informar os dados bancários pertencentes ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. Sem prejuízo, com as planilhas de descritivas do depósito a serem acostadas pelo DF, expeçam-se os alvarás de levantamento referentes ao crédito pertencentes aos credores MILCON NASCIMENTO SOARES, MIZAEL MARCIO DE LIMA, MOABI PEREIRA HONORATO e MOACIR ALVES DE LIMA e RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS para as contas bancárias indicadas no petitório retro. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatório acima relacionado. O EXECUTADO-AGRAVANTE sustenta a impossibilidade de expedição de alvará, tendo em vista a ausência de valores incontroversos, em face da prescrição arguida pelo Distrito Federal, “pois, se procedente, extinguirá o título exequendo como um todo”. Aduz que “não existindo crédito incontroverso, não há falar no levantamento parcial de qualquer montante, à luz da jurisprudência do E. TJDFT, do art. 535, § 4o, do CPC/15 e do Tema de Repercussão Geral 28/STF”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão “para determinar que os valores sejam devolvidos ao Distrito Federal ou que permaneçam depositados nos autos até o trânsito da decisão que julgou a impugnação”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O agravante requer a suspensão do cumprimento de sentença para evitar a expedição de alvará aos agravados. Nada obstante, do exame dos autos originários, observo que já foram liberados valores aos agravados MILCON NASCIMENTO SOARES (id. 228990876 na origem), MIZAEL MARCIO DE LIMA (id. 228990793 na origem) e RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS (id. 228991456 na origem). Logo, em relação aos aludidos credores, o agravo de instrumento não possui nenhuma utilidade, considerando o esvaziamento do objeto da insurgência recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARCELA MENSAL DOS RENDIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA PENHORA DO VALOR BLOQUEADO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVADA. ORDEM DE DESBLOQUEIO JUDICIAL DOS VALORES POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD DETERMINADA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. 2. A pretensão de penhora de parte do salário mensal da agravada para pagamento da dívida não foi submetida ao juízo de origem, pois somente apresentada nesta instância recursal, de modo que a decisão agravada em nada dialoga com as razões recursais, diante da indevida inovação recursal. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. 3. Considerando ser objeto do recurso o pedido de manutenção do bloqueio da quantia em conta bancária da parte executada/agravada no sistema SisbaJud em razão da alegada possibilidade de penhora de verba salarial, o que não mais subsiste diante da liberação do valor na instância de origem, impõe-se também reconhecer a ausência de interesse recursal no presente caso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (APC 0713008-65.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgamento: 03/05/2023, DJe: 26/05/2023. Grifado.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, INC. III, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Turma Cível, no julgamento do AGI n. 0727617-87.2021.8.07.0000, deu provimento ao recurso para, reconhecendo a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio do valor constrito em poupança 2. Por conseguinte, o Juízo de origem apenas deu cumprimento ao que fora decidido na instância recursal, expedindo alvará de levantamento dos valores bloqueados, em 1o/08/2023, e a parte Exequente, ora Agravante, interpôs o presente agravo de instrumento, no dia 30/08/2023, requerendo a anulação da decisão agravada “para manter o bloqueio dos valores penhorados na conta bancária da executada”. 3. O pedido constante deste agravo interno demonstra a inutilidade do provimento judicial a ser alcançado, pois o Agravante requer a manutenção do bloqueio dos valores penhorados, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727617-87.2021.8.07.0000, sendo que os valores já foram liberados, antes mesmo da interposição do presente recurso, o que afeta o interesse processual, ou interesse de agir, requisito de admissibilidade do recurso. 4. Não é caso de aplicação do princípio da ultratividade das decisões interlocutórias proferidas em segundo grau, como quer fazer crer o Agravante, vez que a principal consequência do referido princípio seria manter a eficácia e a autoridade das decisões proferidas pelo tribunal em sede de agravo de instrumento, mesmo em detrimento de provimentos proferido pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição com base em cognição exauriente, o que não é o caso. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (APC 0736224-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgamento: 06/06/2024, DJe: 19/06/2024. Grifado) No mais, passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública é cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, se a impugnação ataca apenas parcela do título judicial. Essa a inteligência do art. 535, § 4o, do CPC, in verbis: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Sublinhado) A propósito, cumpre registrar que, no julgamento da ADI 5.534, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 535, § 4o, do CPC, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, segundo tese firmada no RE com repercussão geral n. 1.205.530 (Tema 28). Confira-se a ementa do julgado: Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. (ADI 5.534, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, publicado no DJe de 12-02-2021. Grifado) Portanto, havendo parcela incontroversa do débito, é plenamente possível a expedição de precatório ou de RPV, conforme o valor total da condenação, para pagamento do valor incontroverso, segundo a tese firmada para o Tema 28 de Repercussão Geral (RE 1.205.530): Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Aliás, sobre o tema aqui analisado, esse foi o entendimento proclamado por esta Corte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes. (Acórdão 1429519, AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Grifado) No caso, o agravante suscitou prescrição da pretensão, que foi rejeitada pelo juízo a quo (id. 204683902 na origem) e confirmada pelo juízo ad quem, no AGI 0737843-49.2024.8.07.0000, que está pendente de julgamento de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Nesse cenário, diante da ausência de trânsito em julgado da decisão que afastou a prejudicial de mérito, forçoso considerar que não há parcela incontroversa. Nesse ponto, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também vejo o periculum in mora, tendo em vista a determinação de expedição, desde logo, de alvarás, o que poderá resultar prejuízo ao erário distrital, na eventualidade de ser acolhida, no julgamento do AGI 0737843-49.2024.8.07.0000, a prescrição da pretensão dos agravados. Por fim, sobressai consignar que eventual devolução dos valores já levantados pelos agravados Milcon, Mizael e Riedel pode ser feita posteriormente, nos mesmos autos, caso a prescrição seja acolhida. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator